Tribunal: TJES
Processo: 5004685-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Nulidade; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004685-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA ROCHA GONCALVES NASCIMENTO

AGRAVADO: OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004685-34.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:

FERNANDA ROCHA GONCALVES NASCIMENTO

EMBARGADO
:
OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração oposto por Fernanda da Rocha Gonçalves, em face de acórdão com id. 5813550 o qual conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela também interposto.

Irresignada com o pronunciamento colegiado que manteve a decisão que apreciou o pedido de imissão de posse aduziu, em suma, omissão do julgamento que deixou de apreciar o pedido de reunião de processos funcionalmente ligados em primeiro grau, bem como a anulação de decisões proferidas pelo juízo apontado como incompetente. Prosseguiu narrando vício em virtude da falta de citação do cônjuge da embargante e destacou, ao final, que o imóvel seria usufruído para sua moradia, destinação diferente da que o embargado daria ao bem.

Vindicou, assim, pelo provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões com id. 6166983 perseguem o desprovimento dos embargos de declaração e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Eminentes Desembargadores, sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei qualquer vício tendo em vista que o julgamento colegiado impugnado examinou detidamente o tema devolvido a esta instância recursal, sendo certo que
a irresignação operada funda-se tão somente no descontamento com a conclusão lançada por esta Câmara.

Sendo dirimido em primeiro grau acerca da reunião dos autos, não nasce automaticamente para esta instância o dever de dirimir sobre a regularidade das decisões proferidas em momentos anteriores.

Ademais, a reunião posterior pelo magistrado da origem dos processos que a embargante figura como parte não é suficiente para anular as decisões anteriores, vide artigo 64, §4º do CPC, notadamente se o embargado não é parte integrante da relação subjetiva discutida.

No que se refere a mencionada omissão quanto a ausência de citação do cônjuge da embargante, não fora este argumento desprezado por esta Câmara, constante textualmente no voto conduto:

“No tocante a ausência de citação ou de audiência previamente ao deferimento da medida, há de se ressaltar que tais providências não são pressupostos para concessão de tutela de urgência.”

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pela embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão anterior.

É como voto.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.